Tribunal: TJDFT
Processo: 0711805-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711805-13.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: WEUDES FERNANDES BARROS, ELISANGELA LEAO BARROS D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que a ré apelante não comprovou o recolhimento do preparo. Consoante preceitua o art. 1.007, do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” (g.n.). Dessa forma, considerando que a apelante não cumpriu seu ônus processual, determino sua intimação para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora